Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739398-72.2022.8.07.0000 Agravante JAIRO MEDINA Agravado RAFAEL SOUSA SIQUEIRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. No ID 47537604, o Agravado informou a perda de objeto do agravo ante a realização de acordo pelas partes. O Agravante quedou-se inerte quanto à determinação de manifestação nos presentes autos. Sobreveio petição do Agravado na qual informa que o acordo, Termo de Rescisão do Contrato firmado pelas partes, foi levado ao conhecimento do Juízo a quo, estando os autos conclusos. No ID 126045819 dos autos originários, consta petição do Agravado informando que “as partes acordaram quanto a rescisão do contrato e pela desocupação do imóvel pelo Réu, conforme consta no termo de rescisão e comprovantes de pagamento em anexo. Cumpre ressaltar que o acordo já foi cumprido, por ambas as partes, e o Autor já está em posse do imóvel. Assim, como já houve a restituição do imóvel, o Autor requer a exclusão do Segundo Réu, Jairo Medina, do polo passivo da presente demanda e consequentemente a extinção do cumprimento de sentença em relação a ele”. A realização de acordo pelas partes, o qual, segundo o Exequente/Agravado já foi cumprido, evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator